Tribunal: TJBA
Processo: 8023132-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023132-27.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: THIAGO SILVA BRITO e outros Advogado(s): ROMERITO OLIVEIRA CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente pela suposta prática de duplo homicídio qualificado. Alega-se (i) reiteração de fundamentos já analisados em writ anterior acerca da necessidade da prisão e seus fundamentos; (ii) excesso de prazo na formação da culpa, com o Paciente preso há mais de um ano e sete meses e a instrução já encerrada; e (iii) fragilidade dos indícios de autoria, baseada em supostas contradições no depoimento de corréu e em imagens de baixa qualidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar: (i) a viabilidade de conhecimento de habeas corpus que reitera matérias já decididas em impetração anterior; (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução processual já se encerrou; e (iii) a possibilidade de análise aprofundada de provas sobre a autoria delitiva na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se conhece de habeas corpus na parte em que constitui mera reiteração de pedido já apreciado e julgado pelo mesmo Tribunal, sem a apresentação de fatos novos que alterem o quadro fático-jurídico anterior, por configurar duplicidade processual. Encerrada a instrução criminal, com a realização de audiência, oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em feitos complexos, com pluralidade de réus e necessidade de desmembramento. A via do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório para aferir a fragilidade dos indícios de autoria, por demandar dilação probatória incompatível com seu rito célere, cabendo ao juízo de primeiro grau a valoração das provas no momento oportuno. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "[1. A reiteração de pedidos em habeas corpus, sem fatos novos, impede o conhecimento da impetração na parte repetida.] [2. A alegação de excesso de prazo fica superada com o encerramento da instrução criminal (Súmula 52/STJ).] [3. A análise de fragilidade dos indícios de autoria exige revolvimento probatório, incabível na via do habeas corpus.]" Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312; Súmula 52 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - RCD no HC: 00000000000001047477 SP 2025/0421781-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/03/2026; STJ - AgRg no HC: 973864 SC 2025/0004643-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025; STJ - AgRg no HC: 00000000000001002051 SP 2025/0163334-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/07/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8023132-27.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante o Bel. Romerito Oliveira Carvalho - OAB BA55163-A e, como Paciente Thiago Silva Brito. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, em conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem. Salvador, data registrada no sistema.